Tribunal: STF
Processo: HC 210902
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 703.936/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA .



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso do paciente e deu provimento ao reclamo ministerial, para redimensionar sua pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. 



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIA DE DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS DECORRENTE DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DE CELULAR COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).



    Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    Precedentes desta Corte.



    [...] 



    5. No caso concreto, a leitura do Boletim de Ocorrência revela que a busca domiciliar efetuada na residência do paciente, na qual foram encontrados 165 kg (cento sessenta e cinco quilogramas) de maconha, foi precedida de monitoração prévia do corréu por dias, e da visualização do paciente entregando sacola ao corréu e a sua companheira em via pública, após o que, abordados os corréus, constatou-se que na referida sacola havia 1,5 kg (um quilo e meio) de maconha. Ademais, a abordagem do paciente e a busca efetuada em sua residência somente ocorreram após a equipe que o monitorava receber a informação de que ele havia entregado para o corréu Lucas uma sacola contendo 1,5 Kg de maconha, o que configura fundada razão para levar a crer que o paciente praticava delito permanente e mantinha em sua residência outras drogas, sendo desnecessário, portanto, o seu consentimento para a realização da busca em questão.



    6. Como cediço, a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIZ FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).



    7. Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. No caso, a pena-base do paciente foi majorada em 1/3 acima do mínimo legal em razão da quantidade da droga (165 kg de maconha).



    8. Em relação ao argumento de desproporcionalidade, como é cediço, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).



    9. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    10. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes.



    11. "A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).



    No entanto, no caso concreto, a rejeição da incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 se deu com base na existência de conversas extraídas do celular do paciente, após devida autorização judicial, que evidenciam seu envolvimento com o tráfico de drogas de forma reiterada.



    12. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em síntese: (a) quando do julgamento em Segundo Grau, ao negar provimento ao Recurso da Defesa, não houve reconhecimento da nulidade processual pela entrada sem autorização na residência do Paciente VINÍCIUS. Neste sentido, houve evidente violação ao teor dos artigos 157 e 564, inciso IV do Código de Processo Penal, já que não houve qualquer comprovação nos autos de que os policiais tenham sido autorizados a entrarem na residência do Paciente; (b) quanto ao aumento efetuado na primeira fase da dosimetria (art. 42 da Lei nº. 11.343/06), este somente pode ser efetuado se não utilizado na terceira fase da dosimetria, posto que configura o odioso bis in idem. Em relação a orientação pela aplicação é de 1/6 da pena mínima quando a quantidade de entorpecente for fator para incremento da pena-base; e (c) infere-se nos autos, em especial no depoimento dos policiais militares ouvidos em juízo, que não há qualquer elemento em seus depoimentos que indiquem que o Paciente VINÍCIUS possua qualquer envolvimento em atividade criminosa. Ademais, tem-se nos autos que o Paciente é primário e possui bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas e não integra organização criminosa. Desta feita, seria justo que se aplique ao caso a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. A quantidade de drogas apreendidas não é motivo para confirmar que o Paciente se dedicava a atividades criminosas.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja dado provimento aos pedidos aqui efetuados, de reconhecimento do bis in idem na primeira fase da dosimetria, seja reconhecida a nulidade pela entrada na residência sem autorização, bem como seja aplicado o redutor do tráfico privilegiado ao caso concreto, por serem estas medidas de inteira Justiça! 



    É o relatório. Decido.



    Desde logo, anota-se que a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Adiante, colhe-se do acórdão impugnado: 



    No caso concreto, a leitura do Boletim de Ocorrência (e-STJ fls. 32/36) revela que a busca domiciliar efetuada na residência do paciente, na qual foram encontrados 165 kg (cento sessenta e cinco quilogramas) de maconha, foi precedida de monitoração prévia do corréu LUCAS GUSTAVO DO SANTOS BARBOSA por dias, e da visualização do paciente entregando sacola ao corréu e a sua companheira JULIA CRISTINA RESCAROLI em via pública, após o que, abordados os corréus, constatou-se que na referida sacola havia 1,5 kg (um quilo e meio) de maconha. 



    Confira-se a narrativa dos fatos conforme descrita no mencionado BO: 



    As Agências de Inteligência do 1º e 25° BPM detinham informações acerca da traficância realizada por Lucas Gustavo dos Santos Barbosa. Diante disso, há alguns dias referidas agências monitoram o masculino levantando informações sobre sua rotina diária. Descobriu-se, então, que o mesmo estava residindo com uma feminina na Rua Isaac José de Souza, no edifício Unique, bem como que utilizava o veículo C4 Pallas, cor prata, placas MIB-7667. Na data de hoje, durante o monitoramento, Lucas e sua amásia, posteriormente identificada como Julia Cristina Rescaroli foram avistados em atitude suspeita ao parar na Av Mário Uriarte. Pouco tempo após sua parada, um masculino chegou ao local de posse de uma sacola, adentrou o veículo, e saiu sem a sacola. Imediatamente. Lucas e Julia deixaram o local. Em razão disso, o veículo foi acompanhado e solicitado apoio ao PPI para abordagem, enquanto foi mantido monitoramento sobre o masculino que havia entregado a sacola. Na Rua João Gaya, Lucas e Julia foram abordados PPT, sendo que, durante a abordagem, Julia tentou esconder a sacola sob o banco do passageiro, em posse de Lucas havia 700 reais e dois celulares IPhone. Ao verificar do que se tratava, constatou-se que a sacola continha 3 tabletes de diferentes tamanhos, pesando aproximadamente 1,5 kg de maconha. As guarnições que permaneceram na vigilância do masculino que entregou a sacola, posteriormente identificado como Vinícius Cichaczewski Maes, notaram que ele foi até uma residência de esquina situada na interseção da Av. Gustavo Berndt com a Av. Mário Uriarte, próximo ao local do encontro com Lucas. Mantido o monitoramento sobre Vinícius, em dado momento ele saiu da residência e foi até uma conveniência situada no meio da quadra. As equipes então realizaram sua abordagem e de imediato o mesmo informou que havia drogas na residência. As equipes ingressaram no local e, em um dos cômodos, localizaram 10 (dez) fardos com tabletes de maconha, uma mochila com outros tabletes da mesma substância, totalizando 271 tabletes grandes, e outros pequenos, com peso total aproximado de 165 kg e uma bucha de cocaína pesando 3g, bem como 540 reais, duas facas, quatro rolos de papel filme, um celular Samsung e uma balança de precisão de cor branca. Posteriormente, as equipes diligenciaram até a residência de Lucas e Julia onde, dentro do colchão localizaram 01 tablete grande de maconha pesando 900g e 04 tabletes pequenos, pesando 80g, uma balança de precisão de cor branca, uma faca com resquícios de maconha, bem como 04 rolos de papel filme. Sob a gaveta de um móvel foi localizado ainda um pote contendo 13g de skank. Todos os envolvidos, o material apreendido e seus pertences foram entregues na CPP para as providências de estilo. 



    […]



    Na mesma linha, a sentença afirmou: 



    A defesa do réu Vinícius sustentou que as acusações são baseadas unicamente nas palavras do policial militar que monitorava o acusado Lucas e que nenhuma outra prova foi produzida sob o crivo do contraditório. Disse ainda que buscas realizadas no interior de sua residência não respeitaram o disposto no art. 5°, XI, da CRFB/1988, de modo que o ato e as provas dele derivadas seriam nulos por força da teoria da árvore envenenada. 



    Sem razão o acusado. 



    Extrai-se do presente feito que a abordagem policial ocorreu dentro da legalidade. Afinal, a inteligência do 1º e do 25º BPM estavam monitorando a rotina do acusado Lucas, quando o policial à paisana Marcos Aurélio Machado visualizou o acusado Vinicius deixando uma sacola vermelha com branco da "Loja Nicoletti" e retornando para sua residência e posteriormente para uma loja de conveniência. 



    Quando o veículo do acusado Lucas se retirou do local, foi abordado por uma guarnição de apoio, onde encontraram a sacola anteriormente descrita, contendo maconha. Quando o agente que monitorava o local recebeu a informação sobre a conteúdo da sacola, abordou o acusado Vinicius que, ao ser confrontado acerca das drogas encontradas no veículo do acusado Lucas e se haveria mais drogas em sua residência, admitiu que possuía mais entorpecentes, oportunidade em que os policiais se dirigiram ao local e lá encontraram grande quantidade de drogas. 



    Nessa perspectiva, diante dos fortes indícios da prática do crime de tráfico de drogas (apreensão do entorpecente entregue ao acusado Lucas, prévia prisão do corréu por tráfico e grande quantidade de drogas encontrada na residência deste), configurada justa causa para o ingresso na residência, já que este tipo penal é tido como permanente e, por esse motivo, prescinde de mandado de busca e apreensão quando constatada a situação de flagrância. 



    (e-STJ fls. 830/831 – negritei) 



    Depreende-se, portanto, que a abordagem do paciente e a busca efetuada em sua residência somente ocorreram após a equipe que o monitorava receber a informação de que ele havia entregado para o corréu Lucas uma sacola contendo 1,5 Kg de maconha, o que configura fundada razão para levar a crer que o paciente praticava delito permanente e mantinha em sua residência outras drogas, sendo desnecessário, portanto, o seu consentimento para a realização da busca em questão. 



    De se ver que a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que “[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95.015, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016)



    Superada, portanto, a alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar, verifica-se que a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a conclusão das instâncias ordinárias no que concerne à fixação da pena do paciente, consignou o seguinte:



    Na hipótese em exame, vê-se do acórdão impugnado que a pena-base do paciente foi elevada, na primeira fase da dosimetria, no patamar de 1/3, “diante da vultosa quantidade de droga confiscada em sua residência” (e-STJ fl. 1.188) – 164 kg de maconha, tendo ela sido fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. 



    Com efeito, o aumento da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida está em consonância com o disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, e com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema.



    […]



    Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal na exasperação operada, a qual encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte. 



    Essa orientação não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da quantidade de droga apreendida (164 kg de maconha) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esse vetor é preponderante em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013; esse último assim ementado:



    1. Elementos concretos para a fixação da pena base imposta à Paciente, entre os quais a quantidade e a qualidade do entorpecente, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes.



    2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. [...]



    Em suma, a fixação da pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão, ante a variação de 5 a 15 anos, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    Por outro lado, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi assim ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...] a rejeição da incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 se deu com base em outros fundamentos, como se vê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão: 



    [...]



    Em relação ao Acusado Vinícius Cichaczewski Maes também há prova de sua dedicação ao tráfico de drogas.



    Os Policiais destacaram que, após flagrarem Vinícius Cichaczewski Maes transacionando drogas com os também Acusados Júlia Cristina Rescaroli e Lucas Gustavo dos Santos Barbosa, localizaram, em sua residência, mais de 200 porções de maconha (164kg). Durante a investigação também descobriram que essa droga era guardada e mantida em depósito a mando de outro traficante, de alcunha "Ceará", o qual foi posteriormente identificado como Leandro Ferreira Miranda, já conhecido dos integrantes da guarnição.



    É importante esclarecer, ainda, que Leandro Ferreira Miranda e Vinícius Cichaczewski Maes foram denunciados por associação ao tráfico nos autos 5011386- 96.2020.8.24.0033 (atualmente na fase inicial de citação dos Acusados).



    Não bastasse isso, o conteúdo das conversas existentes no celular do Acusado Vinícius Cichaczewski Maes, extraídas pelo exame pericial realizado e devidamente autorizado pela Autoridade Judiciária de Primeiro Grau (Eventos 189 e 236), reforça o envolvimento dele no tráfico de drogas, resultando evidente que praticava o comércio ilícito de forma reiterada, conforme transcritas.



    Por fim, a vultosa quantidade de drogas apreendidas apenas reforça a dedicação com que os Acusados praticavam o tráfico de drogas.



    Diante da prova produzida é evidente que Lucas Gustavo dos Santos Barbosa e Vinícius Cichaczewski Maes dedicavam-se ao exercício da prática mercantil espúria de forma continuada e reiterada, de modo a não fazerem jus ao redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. (e-STJ fls. 1.189/1.191 – negritei).



    Vê-se, assim, que a constatação da dedicação do paciente ao tráfico de drogas se deu não só em virtude da grande quantidade de entorpecentes encontrada em sua residência, mas também em razão de conversas existentes em seu celular que demonstraram a prática reiterada do comércio ilícito de drogas. 



    Diante desse contexto, não houve o alegado bis in idem, pois não foi utilizado o mesmo fundamento para elevação da pena e para afastamento do redutor. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A existência de conversas extraídas do celular do paciente, que evidenciaram seu envolvimento com o tráfico de drogas de forma reiterada, e a apreensão de 164 Kg de maconha estão a indicar, a toda evidência, que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    (…) 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Registre-se, por fim, que a quantidade de droga apreendida foi valorada a fim de justificar a exasperação da pena-base e evidenciar, entre outros fatores, a dedicação do paciente à atividade criminosa, o que não é vedado por esta CORTE. Nesse sentido: RHC 138113, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 26/2/2018; HC 118.223, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/3/2014. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente